Tribunal: TJES
Processo: 5013241-75.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013241-75.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DA SILVA REIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou nulo contrato de cartão de crédito consignado, determinou restituição em dobro dos valores descontados, condenou ao pagamento de danos morais e reconheceu prescrição parcial.
2. A parte autora alegou desconhecer a contratação, pleiteando a declaração de nulidade do contrato e indenização.
3. O juízo de origem reconheceu parcialmente os pedidos, mas a instituição financeira recorreu, sustentando a regularidade da contratação e a utilização do crédito pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado vinculada ao benefício previdenciário da autora; (ii) saber se a utilização dos valores recebidos descaracteriza vício de consentimento ou fraude, afastando a nulidade contratual e os pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos juntados comprovam saques complementares realizados pela parte autora em diferentes datas, o que demonstra ciência e anuência com o contrato.
6. A existência de TED em conta bancária de titularidade da autora confirma a efetiva disponibilização dos valores.
7. A assinatura do contrato reforça a validade do negócio jurídico, inexistindo prova de fraude ou erro substancial.
8. A utilização reiterada do crédito disponível inviabiliza a tese de contratação indevida, diferenciando o caso concreto de hipóteses em que há apenas saque inicial em contratos de cartão de crédito consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento: “1. A utilização reiterada do crédito disponibilizado em contrato de cartão de crédito consignado descaracteriza a alegação de desconhecimento da contratação. 2. A existência de saques e comprovação de crédito em conta do consumidor demonstram a validade do contrato, afastando a nulidade e o dever de indenizar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013241-75.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DA SILVA REIS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou nulo contrato de cartão de crédito consignado, determinou restituição em dobro dos valores descontados, condenou ao pagamento de danos morais e reconheceu prescrição parcial.
2. A parte autora alegou desconhecer a contratação, pleiteando a declaração de nulidade do contrato e indenização.
3. O juízo de origem reconheceu parcialmente os pedidos, mas a instituição financeira recorreu, sustentando a regularidade da contratação e a utilização do crédito pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado vinculada ao benefício previdenciário da autora; (ii) saber se a utilização dos valores recebidos descaracteriza vício de consentimento ou fraude, afastando a nulidade contratual e os pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos juntados comprovam saques complementares realizados pela parte autora em diferentes datas, o que demonstra ciência e anuência com o contrato.
6. A existência de TED em conta bancária de titularidade da autora confirma a efetiva disponibilização dos valores.
7. A assinatura do contrato reforça a validade do negócio jurídico, inexistindo prova de fraude ou erro substancial.
8. A utilização reiterada do crédito disponível inviabiliza a tese de contratação indevida, diferenciando o caso concreto de hipóteses em que há apenas saque inicial em contratos de cartão de crédito consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento: “1. A utilização reiterada do crédito disponibilizado em contrato de cartão de crédito consignado descaracteriza a alegação de desconhecimento da contratação. 2. A existência de saques e comprovação de crédito em conta do consumidor demonstram a validade do contrato, afastando a nulidade e o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito
ajuizada por
MARIA DE FATIMA DA SILVA REIS
em face de
BANCO BMG S.A
. Na petição inicial, a autora sustenta, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "cartão de crédito consignado", afirmando, contudo, que jamais solicitou, recebeu ou utilizou o referido cartão. Requer, assim, a declaração de inexistência e nulidade da contratação, com a condenação da requerida à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13157985), o banco requerido sustenta a validade do negócio jurídico e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença (ID 13157994), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 13293660, realizados antes de 19/11/2019.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 13293660 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 54895406.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (19/11/2019 a 19/11/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada e não prescrita, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 2.243,45 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TEDs de ID 63168571), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 13157995), pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, sob o fundamento de que a contratação foi regular e os descontos são lícitos. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro.

Contrarrazões no ID 13158000, na qual a parte autora suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes de IDs 13157996 e 13157997.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo ao exame do recurso e
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pela recorrida. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença e amparar o respectivo pedido de reforma. No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Deixo de apreciar a preliminar de prescrição arguida pela parte recorrente, uma vez que a sentença de origem já a reconheceu para o período anterior a 19/11/2019. Ainda que este Juízo entenda que, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a prescrição se inicia a partir do conhecimento do vício, como o recurso foi interposto exclusivamente pela parte requerida, eventual acolhimento da preliminar lhe seria prejudicial.

Outrossim, afasto a preliminar de decadência. A análise dos autos revela que a demanda não trata de defeito em produto ou serviço, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma integral da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

Os documentos juntados pela defesa (ID 13157986) evidenciam que a parte autora realizou diversos saques complementares, o que contraria a alegação de desconhecimento do contrato. Além disso, os TED’s foram realizados para o mesmo Banco/Agência em que a autora/recorrida recebe o seu benefício do INSS (vide IDs 13157920 e 13157986). Tal situação não foi impugnada em réplica, ocasião em que a autora/recorrida limitou-se a reiterar os argumentos da inicial (ID 13157993).

Ademais, foi juntado aos autos o contrato devidamente assinado pela autora.

A utilização reiterada do crédito disponível demonstra o conhecimento acerca dos termos contratuais e a anuência com a modalidade pactuada. Nesse contexto, não se sustenta a alegação de erro substancial, tampouco a ocorrência de vício de consentimento ou fraude.

Desse modo, ausente a prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer a abusividade ou a nulidade do contrato. Ressalte-se que o crédito disponibilizado foi efetivamente utilizado pela parte autora, o que afasta, por completo, a tese de contratação indevida.

Forte nessas razões, e considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal — nas quais o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar um empréstimo consignado simples, mas acaba por formalizar um contrato de cartão de crédito e realiza apenas o saque inicial —, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrida.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação da cobrança indevida e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.